Tribunal: TJPA
Processo: 0801759-91.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801759-91.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIO CESAR MELO DO CARMO

PACIENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, III, DO CPPB. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO PEREIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos,

preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, após alegado descumprimento ocorrido um dia após a intimação das restrições. A defesa sustenta atipicidade da conduta por ausência de dolo, falta de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida, possibilidade de aplicação de cautelares diversas e violação ao princípio da homogeneidade, pleiteando a revogação da custódia ou o trancamento do inquérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, em
habeas corpus
, a atipicidade da conduta por ausência de dolo; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado nos termos dos
arts. 312
e
313, III, do CPPB
; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iv) aferir se o princípio da homogeneidade autoriza a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado do elemento subjetivo do tipo penal, de modo que a alegação de ausência de dolo e consequente atipicidade demanda análise fático-probatória incompatível com a via estreita do
writ
, inexistindo manifesta ilegalidade apta a ensejar trancamento da persecução.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, pela decisão que deferiu as medidas protetivas e pela comprovação da ciência inequívoca do paciente quanto às restrições impostas, sendo o
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
crime formal que se consuma com a violação da ordem judicial regularmente imposta.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, ao destacar a proximidade temporal entre a intimação das medidas protetivas e o descumprimento ocorrido no dia seguinte, revelando risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade da vítima e a eficácia da tutela jurisdicional.

O descumprimento de medida protetiva de urgência autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do
art. 313, III, do CPPB
, quando demonstrado risco à ordem pública ou à efetividade da proteção conferida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e certidão criminal negativa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, especialmente diante do descumprimento de ordem judicial.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando o próprio descumprimento de medida anteriormente imposta evidencia a insuficiência de providências menos gravosas para garantir a segurança da vítima.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, pois a custódia cautelar não constitui antecipação de pena, sendo incabível presumir, nesta fase processual, eventual regime mais brando em caso de futura condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

É inviável o reconhecimento de atipicidade por ausência de dolo em habeas corpus quando a análise do elemento subjetivo do tipo exige incursão no conjunto fático-probatório.

O descumprimento de medida protetiva de urgência, evidenciado por elementos concretos e proximidade temporal com a intimação, autoriza a prisão preventiva com fundamento nos
arts. 312
e
313, III, do CPPB
.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à proteção da vítima.

O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva com base em mera expectativa de regime inicial mais brando.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024; TJ-MT, HC nº 1003765-47.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28/04/2021; TJ-MG, HC nº 3565785-21.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 09/10/2024; TJ-PE, HC nº 0004773-50.2025.8.17.9480, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, j. 14/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR MELO DO CARMO, em favor de
RENATO PEREIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA, em razão da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
.

A prisão preventiva (ID.33386525, págs.1-6) foi decretada em 27/01/2026, após homologação do flagrante lavrado em 26/01/2026, no processo nº 0800104-71.2026.8.14.0069, sob o fundamento de garantia da ordem pública e proteção da vítima, em razão do alegado descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida. Consta que o paciente, intimado das restrições em 25/01/2026, teria passado reiteradamente em frente à residência da ofendida no dia seguinte, o que ensejou a conversão da prisão, com base nos
arts. 312
e
313, III, do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A defesa (ID.33386523) sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da alegada atipicidade da conduta e da ausência de dolo no suposto descumprimento, afirmando que o paciente apenas transitava por via pública, em cidade de pequeno porte, inexistindo ato concreto de ameaça ou aproximação voluntária com finalidade de afrontar a decisão judicial. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da prisão preventiva à luz do princípio da homogeneidade, destacando a primariedade do paciente, a existência de certidão judicial criminal negativa e a ausência de apreensão de objetos ilícitos, pleiteando a concessão da ordem para revogação da custódia ou, subsidiariamente, o trancamento do inquérito policial.

A liminar foi indeferida por decisão monocrática (ID.33459788), ao fundamento de inexistir, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante apta a justificar a medida de urgência, sendo determinadas a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Prestadas as informações (ID.33530437), o Juízo de origem reiterou os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ressaltando que o paciente foi regularmente cientificado das medidas protetivas e que o descumprimento teria ocorrido apenas um dia após a intimação, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da vítima, informando ainda que o inquérito policial foi concluído e segue em regular processamento.

O Ministério Público de segundo grau (ID.34010614) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do
writ
e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ao fundamento de inexistir constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, reputando presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
e afastando as teses de ausência de dolo, atipicidade da conduta e desproporcionalidade da medida.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do habeas corpus impetrado por JULIO CESAR MELO DO CARMO, em favor de
RENATO PEREIRA DA SILVA
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade, a adequação da via eleita e o interesse processual.

Todavia, a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, por demandar incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, não comporta exame na via estreita do
writ
, razão pela qual, quanto a esse ponto, o conhecimento é limitado.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente:

da suposta atipicidade da conduta por ausência de dolo no alegado descumprimento de medida protetiva;

da alegada ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva;

da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

da invocação do princípio da homogeneidade.

II.1 – Da alegada atipicidade da conduta

Sustenta a defesa que o paciente apenas transitava por via pública, inexistindo intenção deliberada de descumprir a medida protetiva, razão pela qual estaria ausente o elemento subjetivo do tipo previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
.

Não assiste razão à impetração na via eleita.

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi regularmente intimado das medidas protetivas em 25/01/2026 e, no dia seguinte, teria passado reiteradamente em frente à residência da vítima, circunstância que ensejou a prisão em flagrante e posterior conversão em preventiva.

A aferição acerca da real intenção do agente, se houve ou não vontade consciente de descumprir a ordem judicial, demanda análise valorativa do contexto fático, incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
, salvo hipótese de manifesta atipicidade, o que não se verifica de plano. A via estreita do
writ
não se presta à absolvição prematura nem ao trancamento da persecução quando existentes elementos mínimos indicativos da materialidade e indícios de autoria.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a análise do elemento subjetivo do tipo (dolo) é matéria que exige dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
.

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11. 340/2006 – pretensão –NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ação mandamental – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA apresentados – prisão cautelar – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 313, INCISO III DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – CORONAVÍRUS (COVID-19) – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT DENEGADO.
O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal. O paciente descumpriu, de forma reiterada, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, demonstrando claro destemor com as consequências judiciais desta infração. Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Discussões referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito. De igual teor, descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não demonstra enquadrar-se no grupo de risco a que alude a Recomendação nº 62, do CNJ. Incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se verifica no caso concreto que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência, o que demonstra que qualquer cautelar diversa da prisão se mostra insuficiente para garantir a segurança da vítima. Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
(TJ-MT 10037654720218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021
) (G.N.).”

“Ementa:
Habeas Corpus com Liminar nº 0800303-11.2024.8.20.5400 Impetrante: Dr. Francisco Wilker Confessor (OAB/RN 11.882). Paciente: Diebson Bruno Rodrigues de Oliveira. Aut. Coatora: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tangará/RN. Relator: Desembargador Glauber Rêgo. Ementa: Direitos Constitucional, Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão Preventiva. Descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei 11.340/2006. Ordem parcialmente recebida e, nessa extensão, parcialmente concedida.

I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar em face de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Busca a revogação da custódia provisória com ou sem a imposição de medidas diversas da prisão. O Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento parcial da ordem (inadequação da via eleita / ausência de dolo). II. Questão em discussão 2. Saber se: a) deve ser recebida a ordem com relação aos fundamentos da ausência de dolo na conduta do paciente (atipicidade); b) o juízo de origem fundamentou adequadamente a medida cautelar extrema contra o paciente e se ainda remanesce a sua necessidade; c) incide ao caso as medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir
3. Acolhe-lhe a preliminar levantada pelo Parquet de Segundo Grau de não conhecimento parcial da ordem por inadequação da via eleita, especificamente, quanto às alegações de atipicidade da conduta por ausência de dolo, porquanto o enfrentamento do tema reclama irrefutável instrução probatória para se verificar a idoneidade da tese e aprofundamento verticalizado na quadra dos fatos, o que não se afigura possível em sede de habeas corpus
. Jurisprudência do STJ. 4. Analisando a decisão do togado de origem, no momento em que proferida, não se vislumbra ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade na decretação da medida cautelar extrema com vistas a proteger a integridade física e emocional da vítima, na medida em que Sua Excelência se valeu do contexto concreto extraído dos autos e foram sobejamente motivadas. 5. Todavia, malgrado a gravidade das condutas do paciente (em tese, ameaça e descumprimento de medidas protetivas), como bem ressaltado pela 3ª Procuradoria de Justiça, já se passaram quase dois meses do cumprimento da custódia preventiva e não há notícias ou histórico de anterior descumprimento das restrições. Prisão preventiva como última medida. Jurisprudência do STJ. 6. Nessa ordem de considerações, urge a concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão outrora decretadas pelo magistrado de origem com base no art. 22, inciso III, a, b e c, da Lei 11.340/2006. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus parcialmente recebido e, nessa extensão, parcialmente concedido. Teses de julgamento: Não há. Dispositivos relevantes citados: Art. 312 e 313 do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ. HC n. 879.420/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.

(TJ-RN - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08003031120248205400, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 14/11/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024
) (G.N.).”

II.2 – Da prisão preventiva

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva exige a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

1 – Do
fumus commissi delicti

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante e pela decisão que deferiu as medidas protetivas, bem como pela comprovação da ciência inequívoca do paciente acerca das restrições impostas.

O
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
tipifica o descumprimento de medida protetiva de urgência, tratando-se de crime formal que se consuma com a simples violação da ordem judicial regularmente imposta, desde que demonstrada a ciência do agente.

Em juízo de cognição sumária, há elementos suficientes a demonstrar a plausibilidade da imputação.

2 – Do
periculum libertatis

A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima, destacando a proximidade temporal entre a intimação das medidas protetivas e o descumprimento ocorrido no dia subsequente. Tal circunstância revela desrespeito à autoridade judicial e risco concreto à eficácia da tutela deferida.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de medida protetiva de urgência, quando evidenciado risco à eficácia da tutela jurisdicional, autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do
art. 313, III, do CPPB

(STJ - RHC: 202171 MT 2024/0285284-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Não se verifica fundamentação genérica ou abstrata, mas referência concreta às circunstâncias do caso.

II.3 – Das condições pessoais e das medidas cautelares diversas

A defesa invoca primariedade, certidão criminal negativa e residência fixa.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
, especialmente em hipóteses de descumprimento de medidas protetivas de urgência
(STJ - RHC: 202171 MT 2024/0285284-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

A decisão impugnada consignou expressamente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco concreto à integridade da vítima e da necessidade de assegurar a eficácia da ordem judicial. O descumprimento da medida anteriormente imposta demonstra que providências menos gravosas seriam ineficazes.

“EMENTA: HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INOCORRÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. Tendo em vista que o objeto jurídico do tipo é o cumprimento das medidas protetivas de urgência, sendo o sujeito passivo primeiramente a Administração da Justiça, e secundariamente a proteção da vítima, é irrelevante eventuais consentimentos ou permissões da ofendida, porquanto indisponível o bem jurídico tutelado, não havendo, portanto, que se falar em revogação tácita das medidas protetivas. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral. Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 35657852120248130000, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 09/10/2024
) (G.N.).”

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade na conclusão adotada pelo Juízo de origem.

II.4 – Do princípio da homogeneidade

A invocação do princípio da homogeneidade não conduz, automaticamente, à revogação da prisão preventiva. A custódia cautelar não constitui antecipação de pena, mas instrumento processual destinado à preservação da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A eventual expectativa de regime inicial mais brando, em caso de futura condenação, não elide a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade concreta.

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2ª TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0004773-50.2025.8.17.9480 Paciente: JOSÉ LUCAS BEZERRA DE FARIAS Impetrante: RODOLFO HENRIQUE FERNANDES Autoridade impetrada: JUÍZO DAVARA ÚNICA DA COMARCA DEPEDRA/PE Processo criminal originário nº:0000164-34.2024.8.17.5220 Relator: Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ LUCAS BEZERRA DE FARIAS, preso preventivamente desde 09/04/2024, no curso de ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença, com instrução encerrada desde 11/06/2025 e autos conclusos há mais de 110 dias. A defesa também invoca o princípio da homogeneidade, argumentando que o Ministério Público requereu a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, o que afastaria a necessidade da prisão. Pede-se a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prolação da sentença; (ii) estabelecer se a invocação do princípio da homogeneidade, diante da manifestação ministerial pela desclassificação do delito, autoriza a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando a instrução criminal já se encontra encerrada, conforme a Súmula 52 do STJ. O atraso na prolação da sentença, em parte, decorre de atuação da própria defesa, que apresentou alegações finais de forma extemporânea, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ, que afasta o constrangimento ilegal quando provocado pela defesa. O princípio da homogeneidade não pode ser aplicado para presumir desclassificação de delito ou regime de pena, uma vez que essas definições demandam cognição exauriente somente possível no momento da sentença. A imputação de homicídio qualificado, por sua extrema gravidade, e mesmo eventual desclassificação para lesão corporal seguida de morte, justifica a manutenção da prisão preventiva diante da pena em abstrato e da necessidade de garantia da ordem pública. Permanecem presentes e hígidos os fundamentos que sustentam a custódia cautelar, sendo insuficientes, no caso concreto, medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo para prolação da sentença, nos termos da Súmula 52 do STJ. Não configura constrangimento ilegal o atraso provocado pela própria defesa, conforme Súmula 64 do STJ.
O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em mera expectativa de desclassificação do delito ou de fixação de regime penal mais brando.
A gravidade concreta do crime imputado e a necessidade de garantia da ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva até o julgamento final. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru/PE, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Recomenda-se, todavia, ao Juízo de Direito da Vara Única de Pedras que empreenda os esforços necessários para julgar o feito com brevidade. Caruaru/PE, data conforme assinatura eletrônica. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida Relator PV01
(TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00047735020258179480, Relator: PAULO VICTOR VASCONCELOS DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/01/2026, Gabinete do Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida (2ª TCRC
)) (G.N.).”

O precedente é citado exclusivamente quanto à orientação firmada acerca da inaplicabilidade do princípio da homogeneidade na fase cautelar, independentemente da natureza do delito imputado.

Assim, não há falar em violação ao princípio da homogeneidade no caso concreto.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026